Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-73.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002304-73.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANO DA SILVA MADUREIRA - CPF: 028.354.471-64 (APELADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Seguro DPVAT. Inadimplência do prêmio do seguro. Irrelevância para o recebimento da indenização. Sentença não ultra petita. Grau de invalidez atestado em perícia.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT contra sentença que julgou procedente, em parte, ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 7.087,50 a título de indenização securitária e ao ressarcimento de R$ 26,48 por despesas médicas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo impede o recebimento da indenização e se a sentença é ultra petita por ter fixado valor superior ao pedido inicial.

III. Razões de decidir
3. A Súmula 257 do STJ estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não impede a percepção da indenização securitária.
4. A sentença não é ultra petita, pois a indenização foi calculada conforme a perícia médica, que atestou grau de invalidez superior ao estimado na petição inicial.
5. O valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser proporcional ao grau de invalidez conforme o laudo pericial, sendo irrelevante o valor inicialmente pleiteado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
A falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não impede o recebimento da indenização securitária, e a fixação do valor da indenização com base em laudo pericial superior ao pedido inicial não configura julgamento ultra petita
."

Dispositivos relevantes citados: art. 7o; CPC/2015, art. 493; Súmula 257 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.793.637/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.827.484/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT, contra a r. sentença, não modificada pelos embargos de declaração, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mutum, que nos autos da ação de “
cobrança de seguro obrigatório- DPVAT c/c indenização por danos morais
”(Proc. no 1002304-73.2021.8.11.0086), ajuizada contra a apelante por LUCIANO DA SILVA MADUREIRA, julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro e ainda ressarcir ao autor R$ 26,48 (vinte e seis reais e quarenta e oito centavos). A sentença condenou a Seguradora ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. 238427729)

Afirma que “
a parte autora estava inadimplente com suas obrigações quando da ocorrência do sinistro, mais precisamente no que se refere ao pagamento do seguro DPVAT do veículo que era utilizado pela vítima do acidente
” e por esta razão não faz jus ao recebimento do seguro.

Assegura que a sentença é ultra petita, pois o valor pedido na inicial é de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) e a condenação foi “
no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)”,

Pede, pois, o provimento do recurso para que a ação seja extinta sem julgamento do mérito ou subsidiariamente o valor da indenização seja limitada de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e requer o não provimento do recurso (cf. Id. no 238427740).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente em parte o pedido sob os seguintes fundamentos:

Esgotada a produção probatória e ante a ausência de preliminares pendentes de análise, o mérito deve ser reconhecido em sua plenitude.

Pois bem.

De proêmio, no caso dos autos deve incidir o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque o autor é consumidor final do serviço prestado, no qual restou deferida a inversão do ônus da prova, conforme decisão em id. 123733968.

Cuida-se de pedido de cobrança de seguro DPVAT e pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

A Requerida alegou ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, uma vez que a parte autora estava inadimplente na data do acidente, todavia, tal alegação não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme Súmula 257.

Outrossim, a alegação da Requerida de que o Boletim de Ocorrência não pormenoriza o acidente não a auxilia, uma vez que o acidente está devidamente comprovado e a documentação apresentada com a inicial constitui indícios dos alegados danos.

Superada estas questões, em razão de incapacidade por acidente de veículos, a seguradora que participa do denominado consórcio DPVAT está obrigada apagar indenização ao segurado, correspondente ao valor previsto na tabela para o cálculo de indenização.

Verifica-se que o acidente automobilístico sofrido pelo Requerente é incontroverso, consoante se infere de toda a documentação apresentada, devendo ser aplicada ao caso a Lei n. 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n. 11.482/07.

De acordo com a perícia médica realizada (id. 129177386), em razão do acidente noticiado na inicial, o Autor apresenta
incapacidade parcial incompleta do membro superior esquerdo
, cabendo ao juízo proceder com o enquadramento da lesão ao percentual de perdas disposto no anexo da supracitada lei e a sua respectiva graduação.

Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda de membro superior o percentual incidente é de 70% do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), que resulta a quantia de R$9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em membro superior esquerdo é de 75%, tal percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$9.450,00, resultando o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Este, pois, o valor a ser pago a título de seguro DPVAT, em razão do acidente de trânsito noticiado.

Conforme a Súmula n° 474, do STJ, “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. A graduação da sequela conforme exposta pelo Sr. perito para fixar o valor da indenização proporcional ao comprometimento físico está em consonância com o teor da Súmula reproduzida.

(...)

Assim, demonstrada a incapacidade parcial e permanente do Requerente e o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e perpetuidade da lesão no membro superior esquerdo, a indenização securitária deve ser fixada no montante de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, conforme disposição legal.

Por fim, quanto ao pedido de reembolso por despesas médicas e suplementares, a Lei no 6.194/74 prevê em seu artigo 3o, §3o, que é assegurado a vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas.

Analisando os autos, verifica-se que a parte Autora apenas comprovou a desembolso de R$26,48 (vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), referente a compra de medicamentos, conforme id. 58861915.

Desta forma, a Requerida, a título de danos materiais, faz jus ao ressarcimento na quantia de
R$ 26,48 (vinte e seis reais e quarenta e oito centavos)
,
em razão ao petitório e ao comprovante juntado aos autos, não havendo comprovação documental das demais despesas com medicamento e transporte.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo procedente em parte a presente ação, para fins de:

Condenar

a Requerida a pagar ao Autor a indenização securitária no valor de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, com atualização monetária pelo INPC desde a data do acidente (19.04.2020), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Sum. 426 do STJ);

Condenar
a Requerida a ressarcir ao Autor a despesa médica e complementar no valor de
R
$ 26,48 (vinte e seis reais e quarenta e oito centavos)
, com atualização monetária pelo INPC desde a data do desembolso (22.04.2020), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Sum. 426 do STJ).

Condeno a Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais
. (cf. Id. no238427729).

O DPVAT não possui natureza contratual/contraprestacional, pois se trata de seguro obrigatório que decorre de expressa previsão legal, sendo devido a todas as pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga.

Nesse sentido, o art. 7o da Lei no 6.194/74, alterado pela Lei no 8.441/92, vigente à época do acidente, não poderia ser mais claro e objetivo ao prever que a indenização securitária é devida nos mesmos valores ainda que não realizado ou vencido o seguro, cabendo à Segurada diligenciar o recebimento de seu crédito.

Se não bastasse, há muito o tema foi pacificado pelo eg. STJ com a edição da Súmula no 257:

Súmula 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no REsp n. 1.827.484/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28/10/2019, DJe 5/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019).

Quanto à alegação de que a sentença seria ultra petita por ter fixado a indenização com base no grau de invalidez atestado em laudo pericial, tal argumento não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2o, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente.

2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.

4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que não pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (além do pedido).

5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15.

6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.

7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima.

Precedentes.

8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente.

9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15.

10.
Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial.

11. Recurso especial provido.

(STJ,
Terceira Turma
, REsp n. 1.793.637/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17 de novembro de 2020).

Aliás, não é outro o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TESE DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO QUE DEPENDE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA – VIABILIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS LESÕES APURADAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em julgamento ultra petita, pois o grau de invalidez foi apurado mediante laudo pericial, sendo que o valor apontado na inicial é meramente estimativo. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação

10184206120228110041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 26 de junho de 2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– SENTENÇA
ULTRA

PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO QUE DEPENDE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO REQUERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não configura sentença
ultra

petita
a condenação ao pagamento do seguro obrigatório
DPVAT
em montante superior ao requerido na inicial, uma vez que se trata de mera estimativa e, ademais, o arbitramento do valor exige apuração em perícia médica judicial.
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 027722-51.2021.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 28/02/2024).

Assim, não se pode falar em sentença ultra petita, uma vez que o valor indicado na petição inicial a título de indenização securitária é meramente estimativo, dado que o grau de invalidez só pode ser determinado através de laudo pericial.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso, e, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024